Tribunal: TJDFT
Processo: 0003815-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. LIDE PRINCIPAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL. LIDE RECONVENCIONAL. MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCABIMENTO DO PEDIDO RECONVENCIONAL DE RESSARCIMENTO PELAS BENFEITORIAS. PLEITO JÁ ATENDIDO EM OUTRO LITÍGIO. RETENÇÃO PELO USO DO IMÓVEL PELO POSSUIDOR DE BOA-FÉ. ART. 1.219, DO CÓDIGO CIVIL. OCUPAÇÃO, POR OUTRO LADO, DE ÁREA NÃO CONSTRUÍDA PERTENCENTE A OUTROS COPROPRIETÁRIOS. INDENIZAÇÃO PELO USO. VALORAÇÃO. TERMO INICIAL. INGRESSO DOS DEMAIS COPROPRIETÁRIOS NA POSSE DO IMÓVEL POR FORÇA DE TUTELA DE URGÊNCIA VIOLADORA DO DIREITO DE RETENÇÃO. DEVER. RESSARCIMENTO. PREJUÍZOS. ART. 300, § 1o, DO CPC.

1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização de audiência de instrução, com a oitiva de testemunhas.

2. Não há que se falar em ausência de interesse de agir, por inadequação da via eleita, se os autores/reconvindos formularam pedido de reintegração de posse com fundamento em esbulho possessório decorrente da precariedade da posse da ré-reconvinte. Se os fatos ocorreram da forma como narrados pelos autores/reconvindos e se estão presentes ou não os requisitos para a reintegração de posse, são questões que dizem respeito ao mérito.

3. Evidenciando-se, da fundamentação expendida pelo magistrado sentenciante, que o órgão julgador externou os motivos por meio dos quais adotou uma das provas em detrimento das demais, não se evidencia nulidade da sentença por vício de motivação.

4. Sendo inequívoco que o direito de haver a cota-parte expendida em razão das melhorias e acréscimos realizados no imóvel já se encontra contemplado em sentença proferida no Juízo de Família, é descabida sua reiteração na demanda instaurada contra os demais coproprietários do imóvel, pois eventual condenação à indenização postulada culminaria em duplo pagamento.

5. A possuidora de boa-fé tem direito de reter a posse do imóvel até que sejam indenizadas as benfeitorias nele erigidas. No entanto, defluindo dos elementos probatórios que a retenção abrangeu, também, área pertencente a terceiros, há que lhes indenizar o valor correspondente ao seu uso, a contar do termo final concedido para desocupação voluntária do bem, por meio da notificação extrajudicial que lhe foi remetida postulando a desocupação da área ou o pagamento de indenização pelo seu uso.

6. Se os demais coproprietários ingressaram, por força de tutela de urgência, na posse do imóvel, inclusive na parte em que se revelava lícita a retenção pela ré/reconvinte, devem indenizá-la pela privação do direito à posse da área correspondente, até que se ultime o pagamento das benfeitorias (art. 300, § 1o, do CPC).

7. Apelação e recurso adesivo parcialmente providos.